Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-86.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AGÊNCIA BANCÁRIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER ADAPTAÇÕES ADEQUADAS. DEVIDA. DANO MORAL. SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme prevê o artigo 53 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), “a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social”.

2. No âmbito do Distrito Federal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal (Lei 6.637/2020) dispõe, em seus artigos 140 e 144, que as instituições bancárias que prestam atendimento ao público devem implementar modificações físicas e soluções técnicas para garantir o uso dos equipamentos por pessoas com deficiência, como a instalação de caixas de autoatendimento e guichês de atendimento acessíveis, assegurada sua vinculação às rotas acessíveis.

2.1. Viola o direito à acessibilidade a ausência de instalações físicas que ofereçam, para o amplo espectro de pessoas com dificuldade de locomoção, apoio para órteses externas que porventura usem e suporte para o acesso dessas pessoas às aberturas do caixa eletrônico.

2.2. A não observância do dever de garantir acessibilidade torna cabível a procedência do pedido de condenação à obrigação de adaptação física da agência bancária.

3. O dano moral é o prejuízo extrapatrimonial que atinge os direitos da personalidade da vítima, como a honra, a imagem, a integridade psicológica e física, a liberdade etc. Nesses casos, a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo.

3.1. O dano moral não deve ser confundido com percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.

3.2. Resta configurado dano moral em caso em que pessoa com deficiência, para exercer atividades normais de correntista bancária, é colocada em situação humilhante e constrangedora em razão da falta de acessibilidade física e comportamental experimentada na agência bancária.

4. A indenização por danos morais tem dúplice caráter, vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela vítima, sem, contudo, se afastar do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares. Há de ser imposta, sobretudo, com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.1. O valor fixado pelo Juízo a quo observa os critérios necessários para a reparação moral, não havendo que se falar em minoração.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.